Tribunal: TJBA
Processo: 8047421-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047421-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BIANCA DE OLIVEIRA CASTRO

Advogado(s)
:
LAIANE DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO ARY FRANCO CESAR

ACORDÃO

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Contratação de seguro prestamista sem anuência da consumidora. Descontos indevidos sobre verba alimentar. Hipervulnerabilidade da autora. Dano moral configurado. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por BIANCA DE OLIVEIRA CASTRO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face de ASSURANT SEGURADORA S.A., reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há umas questão principal em debate:

(i) a caracterização do dano moral e a fixação do respectivo quantum indenizatório tendo em vista o reconhecimento da ilicitude decorrente de descontos indevidos relativos a seguro prestamista não contratado pela autora;

III. Razões de decidir
3. Demonstrada a ausência de contratação válida do seguro prestamista e a existência de descontos indevidos em benefício social, resta configurada a falha na prestação do serviço.
4. Dano moral in re ipsa, notadamente em razão da hipervulnerabilidade da autora, beneficiária do programa Bolsa Família, e da natureza alimentar da verba atingida.
5. A indenização foi arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).
6. Deixa-se de majorar os honorários recursais, pois já fixados no patamar máximo pela sentença de origem.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047421-55.2025.8.05.0001 da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante -

BIANCA DE OLIVEIRA CASTRO
e Apelada
- ASSURANT SEGURADORA S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2